Tribunal: TJMT
Processo: 1035036-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035036-82.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (JUIZO RECORRENTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — BLOQUEIO DE PROVENTOS — APOSENTADORIA PELO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS À TABELIÃO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO.

A determinação de bloqueio de proventos de aposentadoria antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e a ampla defesa.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 109820957) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) o ato tido como coator consiste no bloqueio do benefício de aposentadoria a partir do mês de julho de 2020 “
ocorrido através do ofício no 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV
”;
ii
) não foi lhe oportunizado exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que “
referido ato foi praticado de forma unilateral
”; e,
iii
) foi aposentada na data de 2 de dezembro de 2005, de forma voluntária e por tempo de contribuição no cargo de tabeliã substituta.

A pretensão é de que o Mato Grosso Previdência – MTPREV restabeleça o benefício de aposentadoria da impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 115112984), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Desta feita, verifica-se que não se mostra correto o ato praticado pelas autoridades Impetradas, tendo em vista que, em primeiro lugar, o ato de aposentadoria, por se tratar de um ato administrativo complexo, proferido por 02 (dois) órgãos, a saber o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, não poderia ter sido ‘bloqueado’ unilateralmente tão somente pela autarquia previdenciária estadual, havendo a necessidade de instauração de um processo administrativo para tanto que possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado, como aliás se tem que observar em qualquer pretensão estatal restritiva de direitos, porque, como já disse, não há decisão judicial terminativa no STF, a qual, por sinal, depende da execução do julgado.

Conforme se observa pela documentação acostada aos autos, as autoridades Impetradas praticaram um ato que coibiu os proventos de aposentadoria da Impetrante, o qual percebia há quase 15 (quinze) anos, sendo que tal ato se deu sem ao menos possibilitar à Autora o direito de se manifestar acerca do ocorrido, havendo apenas a notificação da extirpação do seu benefício. Em outros termos, resta evidente o cerceamento do seu direito de defesa, prática esta vedada pela legislação e pela jurisprudência pátria.

[...]

Isto posto, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, concedo a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades Impetradas que procedam ao reestabelecimento do benefício de aposentadoria da Impetrante, inclusive desbloqueando qualquer provento que tenha sido posto nessa condição por força do ato coator, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]. (Id. 109820957).

Nize Asvolinsque Peixoto
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor do Mato Grosso Previdência – MTPREV
, consistente no bloqueio do benefício de aposentadoria.

[...] Ofício no 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV

Cuiabá, 27 de julho de 2020.

[...]

Porém, a PGE/MT recorreu ao STF pelo RE 558.583, onde o recurso foi conhecido e provido. Diante disso, por meio do julgamento da ADI 2.791 firmou-se o entendimento de que ‘não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos’. Após, ANOREG opôs Embargos de Declaração, Embargos de Divergência e Agravo Regimental, tais recursos não foram providos, restando apenas o desfecho do Embargos de Divergência, o qual não possui efeito suspensivo.

Sendo assim,
serão mantidos os vínculos ao Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso apenas dos cartorários que obtiveram direito adquirido à aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional 20/1998
, ou seja, até a data de 15/12/1998.

Desse modo,
informamos que a partir do mês de julho de 2020 os proventos de aposentadoria da Sra. Nize Asvolinsque Peixoto estarão bloqueados
, sendo assim, faz-se necessário realizar o requerimento no MTPREV para a retirada a Certidão de Tempo de Contribuição, para posterior averbação no Regime Geral de Previdência Social – INSS, onde passará a perceber os seus proventos. [...]. (Id. 109819976). [sem negrito no original]

A impetrante foi aposentada como Tabeliã Substituta, lotada no Cartório do Sétimo Ofício do Município de Cuiabá, em 2 de dezembro de 2005. Na ficha funcional consta como entrada em exercício a data de 28 de fevereiro de 1973.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os cartorários não são servidores públicos:

Ação direta de inconstitucionalidade.

2. Art. 34, §1o, da Lei Estadual do Paraná no 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual no 12.607/99.

3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal.

4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1o, II, ‘c’, da Constituição Federal.

5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal no 8.935/94 e Leis Estaduais nos 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas.

6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1o, II, ‘c’, da Constituição Federal.

7.
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos
(art. 40, caput, da Constituição Federal).

8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2791/PR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006). [sem negrito no original]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE
. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. O artigo 40, § 1o, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.

2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.

3.
Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público
.
Não são servidores públicos
, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2602/MG, relator Ministro Joaquim Barbosa redator p/ acórdão Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 31 de março de 2006). [sem negrito no original]

Ao recurso extraordinário no 559583/MT interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão deste Tribunal foi dado provimento para indeferir a segurança, nos seguintes termos:

[...] Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso ementado nos seguintes termos:

‘MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VINCULAÇÃO NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ART. 236, CF – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98 – LEI FEDERAL N. 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994 – VINCULAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS TITULARES DE CARTÓRIOS – PORTARIA DO MINISTÉRIO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL N. 2.701, DE 24 DE OUTUBRO DE 1995 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126, DE 11 DE JULHO DE 2003 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE, ADMITIDOS ATÉ 20 DE NOVEMBRO DE 1994, COMO VINCULADOS AO REGIME PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – REDATOR DESIGNADO.

I – A Emenda Constitucional n. 20/98 inseriu dispositivo, reconhecendo que ‘Os serviços notariais e de registros são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público’. (art. 236, CF)

II – A Lei Federal n. 8.935/94, ao regulamentar o art. 236 da Constituição da República, no capítulo IX, consagrado à Seguridade Social (art. 40 e seu parágrafo único), garantiu aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, a contagem de tempo de serviço, bem como os direitos e vantagens adquiridos até a publicação da citada lei. III – O Ministério da Previdência e Assistência Social, na edição da Portaria n. 2.701, de 24 de outubro de 1995, em esclarecendo ‘a situação previdenciária dos notários ou tabeliães, oficiais de registro ou registradores’, estabelece: ‘Art. 1o – O notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador que são os titulares de serviços notariais e de registro, conforme disposto no art. 5o da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994, têm a seguinte vinculação previdenciária: a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n. 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia; b) aqueles que foram admitidos a partir de 21 de novembro de 1994, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, como pessoa física, na qualidade de trabalhador autônomo, nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei n. 8.212/91’.

IV – Com a edição da Lei Complementar n. 126, de 11 de julho de 2003, artigo 6o, as contribuições para a Previdência Social dos notários e oficiais de registro, optantes pelo regime previdenciário estadual e admitidos até 20 (vinte) de novembro de 1994, continuarão vinculados à legislação que anteriormente os regia’. (fls. 645-646)

[...]

Esta Corte
, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006,
firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos
.

[...]

Nessa assentada, fiquei vencido, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791, para assegurar aos servidores não remunerados pelos cofres públicos que oficiam em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas – isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma – não sejam afetados por este julgamento.

No entanto, conforme já mencionado,
esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas
e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados.

Confira-se, ainda a propósito da controvérsia, o seguinte julgado monocrático: RE 596.085, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.4.2010.

Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário, para, nos termos do art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dar-lhe provimento, para denegar a segurança.

Sem honorários advocatícios, nos termos do Enunciado 512/STF e do art. 25, da Lei 12.016/09. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 559583/MT, relator Ministro Marco Aurélio, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

Na data de 23 de fevereiro de 2021 foi certificado o trânsito em julgado do referido recurso.

No caso, dúvida não há de que a impetrante não faz jus a aposentadoria pelo regime jurídico dos servidores públicos, já que se aposentou em 2 de dezembro de 2005, depois da publicação da
Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, que ocorreu na data de 16 de dezembro de 1998.

Concernente à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 936561/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017).

Todavia, o bloqueio dos proventos de aposentadoria depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar. Assim, a determinação de bloqueio antes da instauração e do julgamento do processo administrativo disciplinar, importa em violação a seu direito líquido e certo, porque não observado o contraditório e a ampla defesa.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para determinar o restabelecimento do benefício de aposentadoria, bem como a instauração de processo administrativo disciplinar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022